Tribunal: TJDFT
Processo: 0741305-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741305-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAIXA ASSISTENCIAL DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - CABS GDF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Coletiva no 0709942-86.2023.8.07.0018, concedeu tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos da Portaria n.o 102/2023, apenas em relação aos substituídos da autora. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, para impedir os imediatos efeitos da r. decisão agravada, sob o argumento de que o deferimento de liminar é vedado pelo art. 1o, § 1o, da Lei da Lei n° 8.437/92. Defende, ainda, a legalidade da Portaria n.o 102/2023. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso concreto, em análise dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, verifico que o presente Agravo não merece ser conhecido, porque o ora agravante já interpôs agravo de instrumento contra a mesma decisão. Em consulta ao sistema informativo deste e. Tribunal, verifica-se que o Agravo de Instrumento no 0741087-20.2023.8.07.0000 foi protocolizado pelo Agravante em data anterior e enfrenta a mesma decisão. De acordo com o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), cada ato judicial comporta um único tipo de recurso, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, mesmo com novo fundamento. Sobre o tema, entende o STJ que “a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal” ( AgInt no REsp n. 2.008.826/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13.2.2023, DJe de 17.2.2023). Ante o exposto, com fulcro no art. 931, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora